Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-38.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula de menor em escola pública específica, próxima à sua residência.
2. A sentença manteve a matrícula em unidade da mesma Coordenação Regional de Ensino, com transporte escolar gratuito e compatibilidade etária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se há direito subjetivo à matrícula em unidade escolar pública específica, por conveniência familiar; e (II) se a matrícula realizada pela Administração Pública atende aos critérios legais e constitucionais de acesso à educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à educação infantil é assegurado na Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário.
5. A matrícula deve observar critérios objetivos, como faixa etária, disponibilidade de vagas e localização, conforme a organização da rede pública de ensino.
6. A unidade escolar indicada pelo autor é incompatível com sua idade, que já cursa o 1o ano do ensino fundamental.
7. A matrícula realizada em escola da mesma região administrativa, com transporte escolar gratuito, atende aos requisitos legais e não configura violação ao direito à educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “O direito à educação infantil deve ser garantido a todos, mas não assegura o direito subjetivo à matrícula em unidade escolar específica. A inexistência de vaga em escola próxima à residência do aluno não viola o direito à educação se a criança está regularmente matriculada em instituição da mesma região administrativa, com transporte escolar gratuito."
Dispositivo relevante citado: Lei 9.394/96, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.